Tribunal: STF
Processo: RHC 174670
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, reputando hígidos os fundamentos do decreto da prisão preventiva.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) não foram apreciadas as razões da impetração originária; b) o único fundamento utilizado para fundamentar a segregação cautelar é a garantia da aplicação da lei penal; c) este fundamento não mais subsiste, uma vez que o paciente já se entregou à autoridade policial.
    À vista do exposto, pugna-se pela soltura do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.
    Conforme relatei, o presente recurso ordinário impugna o decreto de prisão preventiva. 
    Todavia, na pendência do julgamento do agravo regimental, fora proferida sentença condenatória, a qual impôs ao agravante a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 180, §1º, do CP, conforme consta do sítio eletrônico do TJMG. Na sentença, o magistrado relata que, no curso do processo, fora concedido alvará de soltura em favor do agravante por excesso de prazo na formação da culpa. Ao final, decretou novamente a prisão preventiva. Atualmente, os autos estão no TJMG para o julgamento das apelações defensivas.
    Inicialmente, noto que não se tem notícia de que o novo decreto de prisão preventiva tenha sido impugnado. A princípio, supostas ilegalidades decorrentes do novo ato coator não foram submetidas à análise do Tribunal local, nem do STJ, o que impediria o pronunciamento prematuro desta Corte a respeito da matéria. Contudo verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de conhecimento de plano.
    Isso porque a manutenção da prisão preventiva no caso concreto configura ilegalidade flagrante, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a segregação cautelar se evidenciado regime penal menos gravoso que o fechado: 
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 
    A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso , inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 
    Destarte, eventual não exaurimento da matéria pelas instâncias ordinárias sucumbe a interesse maior, que é o de resguardar o direito fundamental previsto no art. 5º, LXVIII, da CF. A violação direta e imediata ao direito de ir e vir do agravante por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime semiaberto, autoriza a concessão da ordem de ofício. 
    2. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta a Willer de Jesus Cardoso por força da sentença proferida na ação penal 0031551-05.2018.8.13.0236, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente